Tribunal: TJMT
Processo: 1036273-77.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036273-77.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[FELIPE AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 016.253.121-48 (RECORRENTE), HOSANAN MONTEIRO DE ARRUDA - CPF: 545.050.461-68 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (RECORRIDO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (RECORRIDO), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (RECORRIDO), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE FALHA NA CONTRUÇÃO. VAZAMENTO DE GÁS. INTERRUPÇÃO NO ABASTECIMENTO. VÍCIO E FALHAS DA CONSTRUÇÃO. DESRESPEITO ÀS NORMAS TÉCNICAS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

1.
Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência para declarar a falha na prestação de serviços em razão do vazamento de gás e condenar a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

2.
A Construtora tem legitimidade passiva para responder por ação em que se busca indenização pelos prejuízos decorrentes de vazamento de gás, originado em falha na tubulação.

3.
O Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar a ação indenizatória onde as provas colacionadas são suficientes para o deslinde da controvérsia, dispensando a realização de perícia, conforme o caso em tela.

4.
A Recorrente alega que houve falha de manutenção da tubulação de gás, o que a seu ver afastaria sua responsabilidade, pois na entrega do imóvel, o mesmo obteve o alvará expedido pelo corpo de bombeiros, suscitando que não houve falha na construção.

5.

Alega que o imóvel não possuía mais a garantia contratual de um ano.

6.

A Recorrente não comprovou que a falha na tubulação ocorreu em razão da apontada ausência de manutenção, ademais, a obtenção do alvará dos
bombeiros (anexo ao Id. 99120977)
, não demonstra que não houve falha na construção, apenas comprova que no momento da vistoria as construções estavam aparentemente dentro das normas exigidas. Considerando que a tubulação de gás dos apartamentos não é aparente demonstrada a existência de vício oculto.

7.

Inequívoca a responsabilidade da recorrente, uma vez que construiu o empreendimento e instalou a rede de abastecimento de gás, deve garantir a qualidade do empreendimento pronto para uso, de acordo as normas técnicas e com material de boa qualidade, a fim de garantir a segurança do empreendimento, livre de qualquer vício.

8.

Laudo pericial e documentos que demonstram a existência do vazamento de gás
(conforme documentos anexos – Id.99118999 – Id. 99120951 – Id.99120959)
.

9.

Responsabilidade objetiva do construtor/fornecedor quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação de serviço e vícios do produto – art. 14 c.c. art. 18, CDC.

10.

Consumidor/Recorrido ficou privado da utilização do serviço de gás por quase dois meses, o que ultrapassa a seara do mero aborrecimento e enseja o dever de indenizar.

11.

A pretensão de minoração da indenização moral atribuída ao presente caso não merece prosperar, vez que, está dentro dos parâmetros aplicados por essa Turma Recursal em casos análogos.

12.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e improvido.

14.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo
.

É como voto.

Juiz

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

Relator

R E L A T Ó R I O

Vide Ementa.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022